Tribunal: STF
Processo: ARE 691274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. FUSÃO DOS BANCOS REAL E SANTANDER. DESCONTO EFETUADO PELO BANCO SANTANDER EM CONTA CORRENTE ORIGINÁRIA DO BANCO REAL SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    As razões do recurso extraordinário do Banco Santander buscam suporte no contrato de depósito bancário, bem como na suposta adesão do autor a seus termos. À luz da moldura fática delineada no acórdão regional, resulta evidenciada a necessidade de revolvimento do conjunto probatório para eventual alcance de decisão em sentido diverso do adotado pela Corte de origem, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário, considerado o óbice da Súmula 279/STF. 



    A alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior.



    Agravo conhecido e não provido.